Tribunal: TJMT
Processo: 1009689-79.2025.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009689-79.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEFERSON DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 022.229.971-19 (EMBARGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGANTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EM
BARGANTE(S):
BANCO ORIGINAL S/A.

EMBARGADO(S):
JEFERSON DE OLIVEIRA COSTA
.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326 DO STJ. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS
INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a nulidade de contrato de empréstimo pessoal, determinar a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos de crédito, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e inverter integralmente os ônus sucumbenciais. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de reconhecimento da sucumbência recíproca, em razão do parcial
provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o parcial provimento do recurso de apelação impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca ou se o decaimento do consumidor foi mínimo, justificando a manutenção da condenação integral da instituição financeira ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar
expressamente a alegação de sucumbência recíproca, circunstância
que autoriza a integração do julgado nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.
O consumidor obteve êxito nos pedidos essenciais da demanda, consistentes na declaração de nulidade do contrato, reconhecimento da inexistência do débito, exclusão da negativação, afastamento da multa por litigância de má-fé e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

5.
O parcial provimento do recurso decorreu apenas da fixação do valor da indenização e de consectários legais, circunstância que caracteriza decaimento mínimo da parte autora e afasta a incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

6.
A fixação de indenização por dano moral em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

7.
A integração do acórdão não altera o resultado do julgamento, apenas explicita os fundamentos que justificam a manutenção da condenação integral da instituição financeira aos ônus sucumbenciais.

8.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem exigem o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

“
A omissão quanto à análise da sucumbência recíproca pode ser suprida por embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento.
”

“
A fixação de indenização por dano moral em valor inferior ao postulado não caracteriza sucumbência recíproca.
”

“
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 489, § 1º, IV, 1.022, I e II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 326; STJ,
AgInt
no REsp 1.819.085/SP; TJMT, N.U. 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, N.U. 1020501-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO ORIGINAL S/A
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso
que
,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo pessoal, determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nos embargos apresentados ID. 374458399, o embargante afirma que o acórdão incidiu em omissão relevante ao não se manifestar sobre a ocorrência de sucumbência recíproca
, tendo em vista o parcial provimento do recurso
.

Por fim, requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para que seja reconhecida a sucumbência recíproca e, subsidiariamente,
prequestiona
os
arts
. 85, 86 e 489
,
§1º, IV
do
CPC
.

Em contrarrazões
no
ID
.
376902868, o embargado alegou que não subsiste qualquer vício no julgado, tratando-se de pretensão voltada à rediscussão do mérito. Argumenta que houve o decaimento de parte mínima de seus pedidos, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO ORIGINAL S/A.

EMBARGADO(S):
JEFERSON DE OLIVEIRA COSTA
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO ORIGINAL S/A
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo pessoal, determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissi
bilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...]
“
APELANTE(S):
JEFERSON DE OLIVEIRA COSTA.

APELADO(S):
BANCO ORIGINAL S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jeferson de Oliveira Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Original S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] A parte autora afirma peremptoriamente que desconhece o débito e que jamais contratou qualquer serviço com a instituição financeira ré. Contudo, a requerida desincumbiu-se de seu ônus probatório de forma cabal. Os documentos anexados à contestação demonstram a regularidade da contratação. A ficha de abertura de conta (ID 215732490) contém os dados pessoais do requerente. A instituição apresentou fotografia do autor capturada no momento da contratação (ID 215733491), a qual coincide perfeitamente com a fisionomia constante em seu documento de identidade oficial (ID 209140519), comprovando a validação biométrica.

Além disso, a ré trouxe aos autos a Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente (ID 215733492), referente ao empréstimo pessoal no valor de oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos. O documento mais contundente para afastar a narrativa autoral é o extrato de parcelas (ID 215733493), que evidencia o efetivo pagamento das três primeiras prestações do financiamento pelo próprio autor.

Fica evidente que o autor celebrou o negócio jurídico, beneficiou-se do crédito disponibilizado em sua conta e, de forma consciente, efetuou o pagamento das parcelas iniciais, tornando-se inadimplente em momento posterior. Diante do inadimplemento incontroverso das parcelas subsequentes, a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de um direito reconhecido do credor, com amparo no artigo 188, inciso I, do Código Civil. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há base legal para a declaração de inexistência do débito ou para a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, constato a ocorrência de litigância de má-fé por parte do autor. O requerente utilizou o Poder Judiciário para deduzir pretensão contra fato incontroverso, alterando deliberadamente a verdade dos fatos ao afirmar na petição inicial que desconhecia o banco e que nunca havia contratado o empréstimo. A prova documental demonstra que ele não apenas contratou o serviço, como pagou as parcelas iniciais. Tal conduta enquadra-se no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, impondo-se a sua condenação ao pagamento de multa, nos termos do artigo 81 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por JEFERSON DE OLIVEIRA COSTA em desfavor de BANCO ORIGINAL S.A.”

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte BANCO ORIGINAL S/A.

Da impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido ao apelante.

No ordenamento processual civil, a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme estatui o artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

Na hipótese vertente, o comprovante de rendimentos acostado aos autos (ID 365245384) demonstra que o apelante aufere renda líquida compatível com o benefício, não tendo o banco apelado apresentado prova robusta de sinais exteriores de riqueza ou patrimônio capaz de infirmar tal condição. Assim, mantenho o benefício e
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), inclusive com a inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 6º, VIII, do referido diploma, e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A controvérsia central cinge-se à verificação da licitude da inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de débito no valor de cento e trinta e nove reais e oito centavos.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto fático-probatório enfraquece as alegações da instituição financeira, uma vez que a parte requerida não comprovou a anuência da parte requerente quanto à celebração do contrato de empréstimo pessoal
sub judice
.

No caso em exame, a apelante impugnou de forma específica a autenticidade e a integridade do contrato digital apresentado pela instituição financeira. Em hipóteses tais, o art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil é expresso ao atribuir à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade.

Assim, competia ao banco demonstrar, de maneira técnica e inequívoca, que a assinatura eletrônica ou a validação biométrica aposta no instrumento contratual foi efetivamente realizada pelo autor, bem como que houve manifestação de vontade livre, consciente e informada quanto contratação do referido empréstimo pessoal.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual, determinou a cessação dos descontos realizados em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais, em razão de contratação eletrônica de empréstimo consignado não consentida de forma válida por consumidor idoso.

II . Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica do empréstimo consignado, realizada mediante biometria facial e aceite digital, configura relação jurídica válida; e (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3 . A alegação de ilegitimidade passiva do Banco C6 Bank S.A. não foi oportunamente arguida e, de todo modo, deve ser afastada diante da possibilidade de responsabilização solidária entre empresas do mesmo grupo econômico, nas relações de consumo, com base na teoria da aparência e no art. 6º, VIII, do CDC .

4. A validade da contratação digital exige prova inequívoca da manifestação livre e consciente de vontade, especialmente quando envolvido consumidor idoso e presumidamente hipervulnerável, o que não foi demonstrado nos autos.

5. Comprovado o vício de consentimento por erro essencial, nos termos dos arts . 138 e 139, I, do CC/2002, é de rigor a nulidade do contrato firmado.

6. Configurado dano moral, em virtude de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, presumindo-se o prejuízo à dignidade e à tranquilidade do consumidor.

7 . O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido .

Tese de julgamento:

"1. É inválido o contrato eletrônico de empréstimo consignado quando ausente prova de consentimento livre e informado do consumidor, especialmente em situações que envolvam hipervulnerabilidade." "2. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato viciado enseja dano moral, ainda que ausente demonstração de prejuízo concreto ."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 138, 139, I, 405; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 141.432/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j . 08.05.2012; STJ, AgInt no AREsp nº 2.490 .902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18 .03.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10479735620228110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2025) (g.n.)

Todavia, do exame detido do caderno processual, constata-se que a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo, porquanto o documento apresentado consiste em arquivo eletrônico que contém dados cadastrais e imagem (selfie) atribuída ao autor.

Entretanto, a mera inserção de fotografia em instrumento digital não assegura, por si só, a autenticidade do vínculo contratual, sobretudo quando ausente mecanismo técnico dotado de auditabilidade robusta.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL
CONTESTADA .

IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS
) .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO DE
VALORES .
NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição simples dos valores descontados, com compensação, e condenando o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos
morais .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) por biometria facial; (
ii
) estabelecer se os descontos no benefício assistencial da autora configuram falha na prestação do serviço e ensejam danos morais; (
iii
) determinar se devem ser alterados o quantum indenizatório, o termo inicial dos juros e os honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da contratação eletrônica quando há impugnação específica, nos termos dos
arts
. 428, I, e 429, II, do CPC, bem como do art. 6º, VIII, do CDC. A impugnação da autora, apontando irregularidade na biometria facial e alegando que as fotos foram tiradas presencialmente na agência, afasta a presunção de validade da prova apresentada pelo banco.
A mera juntada de fotos ("selfies") sem comprovação técnica da origem da contratação - como logs, IP ou geolocalização - não comprova a manifestação de vontade válida e
consciente .

A condição de
hipervulnerabilidade
da
aut
ora (beneficiária do BPC/LOAS, pessoa simples e semianalfabeta) exige cuidado reforçado da instituição financeira na confirmação da contratação
. A ausência de provas seguras torna inválida a contratação alegada, caracterizando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar por longo período configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero
aborrecimento .
O valor arbitrado (R$ 7.000,00) observa proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, sendo adequado às particularidades do caso. A compensação dos valores descontados com o montante creditado na conta da autora deve ser mantida para evitar enriquecimento sem causa. Os juros de mora sobre os danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade
extracontratual .
Os honorários fixados em 20% estão dentro dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo, a complexidade e a atuação efetiva da patrona da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: A instituição financeira deve comprovar, de forma robusta, a autenticidade da contratação digital quando houver impugnação específica do consumidor. A apresentação isolada de biometria facial não basta para validar contrato eletrônico quando há indícios de irregularidade não refutados pelo fornecedor. O desconto indevido em benefício assistencial de pessoa
hipervulnerável
configura dano moral indenizável. Havendo crédito prévio na conta do consumidor, é obrigatória a compensação de valores para evitar enriquecimento sem
causa .
Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 428, I; 429, II; 85, § 2º; CDC, art. 6º, VIII;
art
. 14; CC,
arts
. 186, 187 e 927; Súmula 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação nº 1.0000 .23.1660

(TJ-MG - Apelação Cível: 50149953420238130245, Relator.: Des.(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2025) (
g.n
.)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO VIRTUAL. ABERTURA DE CONTA CORRENTE, CARTÃO DE CRÉDITO E CRÉDITO EM
CONTA .
BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA
PROVA .
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE
IPSA .
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral
presumido .

(TJ-MT - RI: 10108882520238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/09/2023)

No caso concreto, não há registro de hash criptográfico (como SHA-256) vinculado à biometria facial coletada, tampouco demonstração de cadeia de custódia digital ou de carimbo de tempo (timestamp) emitido por entidade certificadora que assegure a simultaneidade entre a captura da imagem e a aceitação das cláusulas contratuais.

A ausência desses metadados compromete a auditabilidade da prova. Sem mecanismo de verificação de integridade, não é tecnicamente possível assegurar que a imagem não tenha sido capturada em contexto diverso e posteriormente associada ao contrato impugnado.

No que se refere ao código hash, é necessário pontuar que esse mecanismo atua como uma espécie de “impressão digital criptográfica” do conteúdo. Qualquer modificação, ainda que mínima — como a simples supressão ou adição de uma vírgula —, acarreta a imediata alteração do hash, permitindo a detecção inequívoca de qualquer tentativa de fraude ou manipulação do conteúdo pactuado.

Conforme elucida o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI):

“A função criptográfica hash é um algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico, de modo que qualquer modificação no texto original gera um resumo hash completamente diferente, o que permite a sua utilização para esta finalidade.” Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Guia Básico de Registro de Programa de Computador.

Definição semelhante, se observa, no sítio eletrônico Oliveira Perito Digital, senão vejamos:

“Se tratando de todo e qualquer arquivo digital, seja arquivo de texto, planilha, arquivo de multimídia, tais como áudios, vídeos e arquivos de imagem, este, possui um identificador único, com base no seu algoritmo Hash, visto que este é considerado uma impressão digital eletrônica do arquivo.

O Algoritmo de Hash, trata-se de uma sequência de caracteres, onde, busca preservar um arquivo ou informação unicamente. Resumidamente, após a coleta do algoritmo de Hash sobre determinado arquivo digital, caso seja editado o seu conteúdo, o resultado de Hash também será alterado.

[...]

Visando assegurar a integridade da evidência, a norma recomenda o uso da função de Hash, uma vez que a Hash é considerado uma impressão digital eletrônica do dado coletado, usadas em Forense Digital para comprovar se determinada cópia de um arquivo ou se determinada versão de um arquivo bate com a versão original. Serve para averiguar a integridade de uma evidência. E se, associado ao trabalho de um perito, garante que tudo está exatamente como foi averiguado.” Fonte: Oliveira Perito Digital.

Desse modo, o banco apelado não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer ato válido de manifestação de vontade por parte do autor em relação a Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Pessoal, sob o número 0037583915, emitida em doze de setembro de dois mil e vinte e três, a qual, supostamente, teria sido assinado de forma eletrônica.

Portanto, a recorrida não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante dessas considerações, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo que, no caso em testilha, não restou demonstrada a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, evidenciando-se a responsabilidade civil do banco apelado. Assim, impõe-se o acolhimento do recurso interposto pelo consumidor apelante, com a consequente reforma da sentença.

2.2. Da existência de prova dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte apelante, em virtude da indevida da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir Valler, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir Valler - A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.ª ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte apelante, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis, portanto.

2.3. Da fixação do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a fixação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte apelante, em razão da indevida inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de débito inexistente (R$ 139,08 – 12/01/2024).

A quantia estipulada atende ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte apelada, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de:

a.
declarar a nulidade do contrato de empréstimo pessoal
sub judice
.

b.
determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nestes autos.

c.
condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser atualizado exclusivamente pelataxa SELIC, a contar da data do evento danoso (nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 406 do Código Civil, com redação pela Lei nº 14.905/2024), vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros.

d.
por consequência afastar a multa por litigância de má-fé aplicada ao auto.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”
[...]

Nas razões de embargos, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não aplicar a sucumbência recíproca
. S
ustenta que "é inequívoco que o provimento foi apenas parcial, o que revela que nenhuma das partes foi integralmente vencedora ou vencida", defendendo que as despesas e honorários deveriam ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.

A análise detida do acórdão revela que, ao dar parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de improcedência, procedeu à inversão do ônus sucumbencial sem, contudo, enfrentar de forma explícita a razão pela qual não aplicou a sucumbência recíproca, mesmo diante do provimento "parcial" da insurgência. Tal circunstância caracteriza omissão passível de integração, nos termos do arti
go 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, conquanto o dispositivo do acórdão tenha consignado o provimento parcial, observa-se que o consumidor obteve vitória nos núcleos fundamentais de sua pretensão, quais sejam: a declaração de nulidade do negócio jurídico, o reconhecimento da inexistência do débito, a determinação de exclusão definitiva de seu nome dos cadastros de inadimplentes, o afastamento da multa por litigância de má-fé e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indeniza
ção por danos morais.

O provimento foi qualificado como parcial tão somente em razão do acolhimento de teses subsidiárias quanto aos consectários legais e ao quantum indenizatório, que restou fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nesse cenário, a jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é inequívoca ao estabelecer que a condenação em montante inferior ao postulado na inicial, em sede de danos morais, não implica em sucumbência recíproca. Tal entendimento encontra-se
n
a Súmula nº 326 do STJ: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

Ademais, a exegese do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil autoriza que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Portanto, a manutenção da inversão integral do ônus sucumbencial em desfavor da instituição financeira é
medida que se impõe
.

Diante de tais considerações, a integração do julgado serve para esclarecer que a omissão alegada não altera o resultado da sucumbência fixado, reforçando que a conduta do banco deu causa à demanda e que a vitória do consumidor nos pedidos declaratórios e condenatórios centrais afasta a hipótese de reciproci
dade sucumbencial.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma exaustiva e individualizada, todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecido e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso (STJ. AgInt no REsp 1819085/SP).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO ORIGINAL S/A, apenas para fins de integração do julgado, suprindo a omissão quanto à análise da sucumbência recíproca para, no mérito,
REJEITAR
a aplicação do art. 86, caput, do CPC, mantendo-se a condenação integral da embargante aos ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra e da Súmula nº 326 do STJ
,
permanecendo, no mais, inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026